Tribunal: STF
Processo: MS 40128
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Jusmari Terezinha de Souza Oliveira em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU nos acórdãos nº 7099/2024, 6177/2024 e 1768/2022, insertos nos autos do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial - TC 037.787/2019-5 (Docs. 71 a 73).
A impetrante narra que a decisão do TCU viola os princípios da segurança jurídica, ampla defesa e do devido processo legal, insertos no art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição da República. Sustenta que o atraso excessivo para citação da impetrante e na condução do processo, comprometeu de forma irreparável a legalidade do procedimento, o exercício adequado do seu direito à defesa.
Defende a ocorrência de prescrição ao argumento de que se passaram mais de 5 anos desde a data final para a prestação de contas (31/3/2011) até sua citação no processo de TCE (14/12/2020). Alega também que a própria tomada de contas especial foi instaurada apenas em 2018, isto é, mais de cinco anos após a data da prestação de contas. 
Sustenta que nenhuma das causas interruptivas de prescrição ocorridas neste interregno seriam oponíveis à impetrante. Aduz, ainda, a aplicação ao caso do princípio da unicidade da interrupção prescricional. 
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de Segurança impetrado por Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, com pedido de medida liminar ainda não apreciado, com vistas à suspensão dos efeitos dos Acórdãos 1.768/2022, 6.177/2024 e 7.099/2024, todos da 2ª Câmara do TCU, prolatados no TC 037.787/2019-5, referente a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra a impetrante, na condição de Prefeita de Barreiras/BA de 2009 a 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010.
1. PRESCRIÇÃO: indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.
2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.
3. A Resolução TCU 344/2022 foi editada pela Corte de Contas em estrito acatamento ao atual entendimento do e. STF, regulamentando a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do TCU.
4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU;
5. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis.
6. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei 9.873/1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil.
7. O entendimento da Segunda Turma do STF é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção.
8. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da unicidade das causas interruptivas da prescrição, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis.
9. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, “o art. 2º da Lei 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”.
10. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU.
11. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.
12. Não ocorrência da prescrição, adotando-se a tese da multiplicidade das causas interruptivas.
13. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos dos acórdãos prolatados no TC 037.787/2019-5, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora).
14. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos.
15. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (doc. 80)

A Advocacia Geral da União não se manifestou (Docs. 85 e 86).
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES DAS CONTAS, EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DO DÉBITO E MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DESPROVIDO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA E PUNITIVA IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (Doc. 88)

É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
O STF, portanto, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:            
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;               
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    

O próprio Tribunal de Contas da União, em aderência, passou a reconhecer a aplicação das regras previstas na supracitada lei, editando a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022.
Assim, verifico que a vexata quaestio gira em torno da aplicação analógica do art. 2º da Lei 9.873/99 e dos marcos interruptivos do prazo prescricional quinquenal, concernindo, em especial, ao que se entende por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 
No ponto, ressalto que a jurisprudência dessa Suprema Corte tem se consolidado no sentido de que os marcos interruptivos devem traduzir, no caso concreto, medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada.
Outrossim, há precedentes dessa Suprema Corte considerando que tais atos inequívocos abarcam aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial. Nesse sentido: MS 38660 AgR, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/05/2024; MS 39167, Rel.: Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024.
Com efeito, havendo atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU e denotam a apuração de fato tido por irregular, não há de se falar no implemento do prazo prescricional, ainda que tais fatos tenham ocorrido em momento anterior à citação.
Nessa linha, gizo acórdão, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, denegando mandado de segurança ao fundamento expresso de que “não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional”. Confira-se: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 
2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 
3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 
4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38658 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2023)

Ademais, em recentes julgados, esta Suprema Corte já apontou que a avaliação de cada marco interruptivo em sede de mandado de segurança pode se mostrar inviável, visto que esta via exige direito líquido e certo. Cumpre trazê-los à baila:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - In casu, a pretensão do impetrante ultrapassa os estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.113-AgR,  Segunda Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/2022)

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17-04-2023)”

 In casu, houve uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos desde a data da apresentação da prestação de contas. Com efeito, saliento que o TCU no acórdão 6.177/2024, fez análise minuciosa das causas interruptivas, verbis:

“13.8. Diferentemente do que assevera a recorrente, o Acórdão 9.010/2023-TCU-2ª Câmara (peça 94) concluiu que não ocorreu a prescrição, em face dos diversos marcos interruptivos (art. 5º, inciso II, da Resolução TCU 344/2022) presentes nos autos, os quais (parte deles) foram descritos no voto (peça 95) que fundamentou a deliberação supramencionada.
13.9. Como consta deste processo (peça 95, p. 2), o marco inicial da contagem do prazo prescricional neste TCE deu-se em 31/3/2011 (peça 21, p. 1), data em que as contas deviam ter sido prestadas, como prevê o art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, que foi editada por consequência das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899 da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509.
(...)
13.11. A partir desta data, pode-se indicar os seguintes atos que se enquadram como ‘causas interruptivas da prescrição’ (art. 5º, da Res. 344/2022): 
a) Informação 60E/20012 DIPRA/COPRA/CGCAP/D1FIN/ FNDE, com análise sobre a documentação apresentada e indicando a ausência de parecer conclusivo do Pnae/2010, em 3/1/2012 (peça 35, p. 28-30);
b) Ofício 88E/2012 – notificação do FNDE à Prefeitura Municipal de Barreiras (BA), de 12/1/2012 (peça 14 e peça 35, p. 31);
c) Informação 6606E/2013-SEOPC/COPRA/CGCAP/ DIFIN/FNDE, com outras análises acerca da documentação encaminhada, apontando o recebimento do Parecer do CAE, com conclusão pela não aprovação da prestação de contas, de 18/2/2013 (peça 35, p. 50-52);
d) Trabalhos preliminares ao Relatório da CGU 00205.000494/2011-97, enviados mediante os Ofícios 16215/2014/GAB-CGU-Regional/BA/CGU, de 30/6/2014, e 24094/2014/GABCGU-Regional/BA/CGU, de 18/09/2014, tendo havido manifestação da municipalidade em 8/8/2014, com relação ao primeiro ofício (peça 27, p.3);
e) Resultado final do Relatório da CGU 00205.000494/2011- 97, de 26/3/2015 (peça 27, p. 199);
f) Informação 127/2016- DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/ FNDE, concluindo pela necessidade de recolhimento dos valores impugnados ou envio de documentação comprobatória, de 29/2/2016 (peça 35, p. 131-135); g) Relatório de Tomada de Contas Especial 479/2018- DIREC/COTCE/CGAPC/DIFINFNDE/MEC, de 6/8/2018 (peça 21);
h) instrução da então SecexTCE, com análise das respostas às diligências e proposta de realização de citação, em 15/06/2020 (peça 28);
i) Acórdão 1768/2022-2ª Câmara, de 19/4/2022 – decisão condenatória (peça 80).
13.12. Verifica-se, assim, que os atos acima relacionados se caracterizam como causas interruptivas de prescrição inscritas no art. 5º da Resolução TCU 344/2022, em especial no inciso II (“por qualquer ato inequívoco de apuração do fato”).
13.13. Dessa forma, não se pode acolher a inicial de prescrição aduzida pela recorrente, porque o interstício entre as supramencionadas causas não superou nem sequer três anos, o que impede a ocorrência até mesmo da prescrição intercorrente.
[...]
28. Embora não apontados os fundamentos legais na instrução de peça 120, p. 4-5, é possível constatar que os marcos identificados caracterizam atos inequívocos de apuração do fato, o que, agora com o fundamento normativo identificado, permite reafirmar a inocorrência da prescrição.
29. Portanto, ainda que existam outros eventos que possam ter efeitos sobre o fenômeno, a partir das causas interruptivas acima e tendo em vista o disposto nos arts. 2º, 5º e 8º da Resolução TCU 344/2022, observa-se que não ocorreu a prescrição principal, tampouco a intercorrente, uma vez que não houve transcurso temporal superior a cinco anos, entre o marco inicial e as causas interruptivas, muito menos, na sequência, paralisação do processo por mais de três anos.
[...] (v.g. Acórdão 2.770/2022-TCU-Plenário, Acórdão 705/2023-TCU-Plenário e Acórdão 2.343/2023-TCUPlenário; todos do Ministro Walton Alencar Rodrigues).” (fls. 6.076/6.079) ”

Desse modo, a comprovação nos autos da realização de diversos atos de fiscalização, conforme registros trazidos pelo TCU, impede a declaração da prescrição, uma vez que demonstram que não houve inércia dos órgãos de controle. 
Ademais, a averiguação, caso a caso, de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, tratando-se de pretensão inviável em sede de mandado de segurança. Esta Suprema Corte denegou a segurança em casos como o presente, diante da ausência de direito líquido e certo, ínsita às discussões sobre essa natureza, verbis:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 
IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022)
 
“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 
2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 
3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso.   
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022)

Outrossim, decidir de modo diverso do que o fez o TCU demandaria ampla dilação fático-probatória porquanto seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos. Quanto às demais questões suscitadas, anoto que também não merecem prosperar. A impetrante foi regularmente citada na TCE, não tendo comprovado cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo. Ausente prova de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente